Tribunal: TJBA
Processo: 8000027-91.2017.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000027-91.2017.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: APARECIDA MELO FOLLI RUBIM e outros

Advogado(s)
:
LUCIO KLINGER SANTOS CHAVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DE TERCEIRO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 14 DO CDC. NEXO CAUSAL COMPROVADO. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. INDICIAMENTO CRIMINAL DO PREPOSTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Concessionária de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, sendo suficiente à vítima demonstrar o dano e o nexo de causalidade, cabendo à fornecedora a comprovação de excludente de responsabilidade.

2.

Comprovado o nexo causal entre a conduta do preposto da ré e o evento danoso, consubstanciado em colisão frontal com veículo conduzido por terceiro, cujo óbito restou constatado no local, incide a responsabilidade da transportadora pela má prestação do serviço.

3.

Ausente apresentação dos registros do tacógrafo, mesmo após expressa solicitação da autoridade policial e comprometimento da empresa em fazê-lo, configura-se omissão relevante que fragiliza a defesa e reforça a versão dos autores, nos termos dos arts. 373, §1º, e 378 do CPC.

4.

A existência de indiciamento criminal do motorista da empresa por homicídio culposo (art. 302 do CTB), a par dos depoimentos testemunhais e elementos documentais, confirma a imprudência do preposto e o descumprimento dos deveres de segurança no transporte.

5.

Presume-se a dependência econômica entre a vítima e os autores — cônjuge e filho menor — nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, não havendo necessidade de prova específica, conforme precedentes e os deveres de sustento previstos no Código Civil.

6.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 100.000,00 para cada autor) mostra-se proporcional, razoável e conforme os parâmetros adotados por esta Corte e pelo STJ em casos análogos, atendendo à função reparatória e pedagógica da indenização.

7.

Manutenção integral da sentença de origem e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

8. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação Cível nº.
8000027-91.2017.8.05.0111
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA.
, e
APARECIDA MELO FOLLI RUBIM e H. F. G. (REPRESENTADO POR SUA GENITORA)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente,

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora